Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATA DE ASSEMBLEIA. FIXAÇÃO DE VALOR. CADASTRO DA PARTE NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I – Facultada a emenda, o Condomínio-autor não cumpriu a determinação judicial, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC.

II – O Condomínio-autor, além de não apresentar documento hábil a legitimar a cobrança das taxas condominiais no valor pretendido, não se cadastrou nos sistemas de processo em autos eletrônico, art. 246, §1o, do CPC e art. 2o da Portaria GC no 160/17 - TJDFT.

III – Apelação desprovida.